Tribunal: TJBA
Processo: 0771326-05.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0771326-05.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: TATIANA DE JESUS SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE PROCESSUAL. VALOR INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO EM PORTARIA MUNICIPAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse processual da municipalidade diante do valor do crédito executado ser inferior ao piso de R$ 2.300,00, fixado na Portaria PGMS nº 252/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Portaria PGMS nº 252/2022, ao estabelecer limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, pode ser aplicada a execuções já em curso; e (ii) estabelecer se há interesse processual do Município em prosseguir com a execução cujo valor é inferior ao limite estabelecido pela referida norma administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O ato administrativo interno da Procuradoria-Geral do Município (Portaria nº 252/2022) expressa de forma inequívoca a decisão da Fazenda Pública de não promover judicialmente execuções fiscais cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 2.300,00, o que evidencia a ausência de interesse processual em execuções dessa natureza, ainda que já em curso. A interpretação literal da Portaria revela que sua aplicação independe de atualização monetária do débito fiscal originalmente inscrito, bastando que o valor constante nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) esteja abaixo do limite estipulado. É legítima a extinção do feito executivo por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da expressa manifestação administrativa da municipalidade pela não persecução judicial de créditos de baixa monta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A edição de ato normativo interno pela Fazenda Pública, estabelecendo limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, caracteriza ausência de interesse processual em execuções cujo valor consolidado seja inferior ao piso estipulado. A ausência de atualização monetária do valor do débito não impede a aplicação da Portaria quando o montante constante nas CDAs estiver abaixo do limite fixado. A apresentação de extrato de dívida ativa sem correspondência com os créditos executados não é apta a afastar a extinção por ausência de interesse processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; art. 1.007, § 1º; Lei 7.186/2006, art. 276, IV. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0771326-05.2016.8.05.0001, em que figuram como MUNICIPIO DE SALVADOR e apelada TATIANA DE JESUS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .